Tribunal: STF
Processo: Rcl 71661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público de Goiás, em 12.9.2024, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5500716- 44.2017.8.09.0168, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.12.2017, o Ministério Público de Goiás ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Luís Flávio Cunha Navarro e outros (doc. 3).



    O Juiz de Direito da Vara das Fazendas Públicas da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO julgou “improcedentes os pedidos em razão da inexistência de qualquer ato de improbidade os pedidos deduzidos na presente ação de improbidade administrativa com relação aos requeridos Eduardo Veras Azevedo e Geraldo Messias de Queiroz, bem como quanto ao ressarcimento ao erário vez que não houve má-fé do demandado Luís Flávio Cunha Navarro na percepção do auxílio-moradia” (fls. 1-2, doc. 4). 



    Contra essa decisão o Ministério Público de Goiás interpôs apelação, provida pela Quinta Turma do Tribunal de Justiça de Goiás, “para reformar a sentença recorrida na parte que reconheceu de forma indevida a ocorrência da prescrição (de forma diversa da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça), com relação ao apelado/réu Luiz Flávio Cunha Navarro, e, com fulcro na dicção do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, proferindo julgamento per saltum, julgo improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 8, doc. 5), nestes termos:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA PELO TJGO. MORADIA CUSTEADA PELA MUNICIPALIDADE. JULGAMENTO PER SALTUM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. EFEITOS RETROATIVOS DA LEI Nº 14.230/2021. 1 – Afastada, no caso em exame, a prescrição com o julgamento do Recurso Especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que configurou fato novo, superveniente à sentença ainda não transitada em julgado, permite-se a apreciação da demanda com a submissão integral da nova questão com fulcro artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, autorizando ao Tribunal, sem a necessidade de retorno dos autos à instância de origem, proferir julgamento per saltum. 2 - Como é de conhecimento geral, a Lei nº 14.230/2021 alterou todo o sistema de sancionamento relacionado à prática de atos que caracterizam improbidade administrativa, ficando estabelecido que para a configuração de ato de improbidade administrativa, qualquer que seja sua modalidade (enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação a princípio da administração), apresenta-se necessária a comprovação do dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente em alcançar determinado resultado ilegal/ilícito com a finalidade de obtenção de alguma vantagem para si ou para terceiro, praticadas com má-fé e desonestidade. 3 - As regras de direito material estabelecidas na Lei nº 14.230/2021, que caracterizarem novatio legis in mellius, devem retroagir para alcançar os processos em curso, uma vez que a retroatividade da lei mais benéfica, como se sabe, é princípio geral do direito sancionatório que emana do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na conclusão do julgamento do Tema nº 1.199 (ARE nº 843.989/PR), assentou a tese de que aplica-se aos processos em curso a modificação legislativa superveniente que passou a exigir a presença de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, ficando afastada a culpa. 4 - Não é cabível a adoção de uma presunção de má-fé do agente público. 5 - A documentação jungida à exordial comprova que era de conhecimento do Tribunal de Justiça, em período anterior à publicação da Resolução 45/2014 e do pagamento da verba indenizatória, que o apelado tinha, em um certo período, moradia custeada pela municipalidade, não configurando a hipótese em ocultação dolosa de informações com o objetivo de recebimento de quantia de forma indevida, na medida em que ao receber a verba indenizatória, sem nenhum requerimento ou pedido para tanto, configurou-se a presunção de legitimidade e veracidade do ato, que, sobretudo, não foi oriundo de qualquer pedido formulado pelo agente público que de boa-fé recebeu os valores. 5. Por outro lado, o fato típico imputado ao Apelado, consistente na alegação de afronta a princípio vetor da administração, previsto no inciso I, do artigo 11 da Lei 8.429/92, foi revogado pela Lei 14.230/2021, o que implica em aplicação da regra da abolitio, não sendo possível a condenação por fato típico inexistente. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, COM FULCRO NA DICÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (fls. 11-12, doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 7). 



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Goiás interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o § 4º e o caput do art. 37 da Constituição da República (doc. 8).



    Em 19.4.2024, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Prima facie, porém, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Isso porque, é indene de dúvidas que o entendimento lançado no acórdão fustigado, no que no sentido em que ‘A tese fixada, especificamente no item 3, prevê a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo analisar eventual dolo por parte do agente, que é o caso dos autos (…) Se faz necessária a comprovação de que os requeridos agiram livre e conscientemente no intuito de transgredir a norma administrativa, o que aqui não ocorreu’ está em consonância com a tese firmada pela Corte Suprema em sede de repercussão geral (Tema 1.199 1 – ARE nº 843.989/PR), de modo que a negativa de seguimento a esta insurgência, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, é medida que se impõe” (fl. 8, doc. 9).



    Contra essa decisão o Ministério Público de Goiás interpôs agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, com os seguintes fundamentos:



    “Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. 



    Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com esteio no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.



      Inicialmente, em análise das razões apresentadas, não vislumbro motivos para acolher o pedido de retratação formulado, devendo a decisão agravada permanecer hígida.



    Isso porque, conforme restou claramente demonstrado na decisão objurgada, o entendimento perfilhado no acórdão objeto do recurso extraordinário, constante da mov. 178, está em consonância com o que restou decidido pelo Pretório Excelso quando do julgamento do recurso paradigma (ARE n. 843.989/PR – Tema 1.199 1). (...)



    Nas razões de decidir, o relator pontua, de forma clara, que, conforme restou ali consignado ‘(…) Como é de conhecimento geral, a Lei nº 14.230/2021 alterou todo o sistema de sancionamento relacionado à prática de atos que caracterizam improbidade administrativa (…) apresenta-se necessária a comprovação do dolo específico (...)’. Assim, tal como entendeu o Juízo de primeiro grau, para a condenação do réu/apelado há necessidade de comprovação do dolo específico na prática das condutas apontadas como ímprobas, porquanto extirpado do ordenamento jurídico a conduta culposa. Ressalta, ainda, que ‘(...) extrai-se dos fatos expendidos na inicial e da farta documentação acoplada aos autos, não ter o apelado agido com dolo específico, como exigido pela legislação de regência da matéria, com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2.021.’



    A par disso, mostra-se inviável a pretensão de reforma da decisão agravada, pois o acórdão objeto do RE está em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. Logo, escorreita foi a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 23-24, doc. 13).



     Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, “ao analisar a apelação ministerial, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu-lhe provimento na extensão do argumento de erro na declaração de extinção da punibilidade do magistrado. Contudo, à luz da teoria da causa madura e das novas disposições normativas inauguradas pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, julgou improcedente a imputação da prática de ato de improbidade” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a repercussão geral ficou adstrita a especificamente apenas dois pontos controvertidos: (i) a retroatividade ou não do novo regime prescricional, em particular quanto à prescrição intercorrente, novidade trazida pela Lei 14.230/21; (ii) a retroatividade ou não dos marcos legais que promoveram a revogação da modalidade culposa de dano ao erário, textualmente admitida pela redação anterior do artigo 10 da LIA” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que “o Tribunal local não pode utilizar indiscriminadamente o Tema 1199 para retirar da Corte de Vértice a última palavra acerca da interpretação a ser conferida aos dispositivos que regem a matéria. Por isso, é inconteste a teratologia do decisum guerreado, pois, a pretexto de aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199), ignorou a ausência de semelhança fática e jurídica entre o que fora proposto, discutido e decidido no julgado paradigma, e o que efetivamente compreende a temática versada nos presentes autos” (fl. 14, doc. 1). 



    Argumenta ser “inviável a extensão da ratio do julgamento do ARE n. 843.989/PR ao presente caso, sob pena, inclusive, de subtrair do Supremo Tribunal Federal a discussão não levada a efeito no referido precedente quanto à necessidade de se conferir interpretação conforme à Constituição ao aludido preceito, como única medida a se evitar retrocesso na proteção do direito fundamental à probidade administrativa, extraído sobretudo do mandado de tutela previsto no artigo 37, § 4º, da Lei Fundamental” (fl. 15, doc. 1).



    Assevera “que a situação sub examine é de não aplicação do paradigma traçado no ARE 843989 (distinguishing), por não se subsumir às premissas fáticas e jurídicas que, ao mesmo tempo, embasam e compõem o limite de conformação da tese qualificada, sendo, ao contrário, a hipótese de se julgar procedente a presente reclamação, a fim de se reformar a decisão teratológica que conferiu indevida aplicação ao Tema n. 1199 da Repercussão Geral” (fl. 18, doc. 1). 



    Pede “seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano não está em consonância com o Tema 1.199/STF” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário e manter acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça assentou a ausência de prática de ato de improbidade administrativa, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022.



    9. Na espécie vertente, a Quinta Turma do Tribunal de Justiça de Goiás assentou:



    “No caso sub examine, requer o Apelante o reconhecimento do ato de improbidade administrativa decorrente de conduta do Apelado contrária à disposição expressa na Resolução nº 25/2014 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao singelo argumento de ter ele recebido auxílio-moradia retroativo, deixando de informar que o município de Águas Lindas de Goiás lhe forneceu moradia nos anos de 2011 e 2012, o que culminou no recebimento do benefício por duas vezes. (...)



    Analisando a documentação jungida à exordial, especificamente o Arquivo 17 da movimentação 01, percebe-se que o custeio da moradia do Apelado pelo Município de Águas Lindas de Goiás, nos anos de 2011 e 2012, já era de conhecimento do Tribunal de Justiça, em período anterior à publicação da Resolução e do pagamento efetuado da verba indenizatória. 



    Extrai-se dos documentos a acostados, e da própria narrativa apresentada na inicial, que o apelado Luiz Flávio Cunha Navarro em momento algum solicitou da administração do Judiciário Estadual o recebimento da verba de forma retroativa, tendo ela a recebido, assim, de boa-fé, no contexto de uma interpretação, ao que tudo indica equivocada, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que, de per si, afasta a prática de conduta dolosa. 



    Não se trata, pois, de ocultação dolosa de informações com o objetivo de recebimento de quantia de forma indevida. E assim sendo, reforço a fundamentação da sentença recorrida no sentido de que ‘quando o Tribunal de Justiça efetivou o depósito em conta do Apelado, sem nenhum requerimento ou pedido para tanto, configurou-se a presunção de legitimidade e veracidade do ato, que, sobretudo, não foi oriundo de qualquer pedido formulado pelo Magistrado que de boa-fé recebeu os valores’. 



    Por oportuno, à luz do princípio de que o dolo não se presume, assim como também não pode ser presumida a má-fé, extrai-se dos fatos expendidos na inicial e da farta documentação acoplada aos autos, não ter o apelado agido com dolo específico, como exigido pela legislação de regência da matéria, com as modificação introduzidas pela Lei nº 14.230/2.021.



    Não é ocioso recordar que o ato ilegal e/ou irregular, por si só, não pode ser considerado ímprobo, uma vez que, como é de curial sabença, a ilegalidade com a aptidão de caracterizar a improbidade deve ter a marca da desonestidade, da corrupção ou má-fé, não sendo o sistema do combate à improbidade servil à punição de agentes públicos que não tenha agido com dolo específico (vontade, consciente e deliberada de prática a ilicitude qualificada). 



    Por outro lado, o fato típico imputado ao Apelado, consistente na afronta a princípio vetor da administração, previsto no inciso I, do artigo 11 da Lei 8.429/92, foi revogado pela Lei 14.230/2021, o que implica em aplicação da regra da abolitio, não sendo possível a condenação por fato típico inexistente. 



    Ademais, importante salientar que o fato do município ter custeado o aluguel do apelado por curto prazo não caracteriza, igualmente, qualquer prática de ato de improbidade, uma vez que, como sabido, o próprio r. Conselho Nacional de Justiça chancelou, por muito tempo, essa conduta, considerando-a legal. 



    Portanto, escorreita a sentença ao concluir que o recebimento do auxílio-moradia pelo Apelado se deu de boa-fé. A ausência de dolo específico, nos termos da lei, impossibilita a subsunção da conduta do Apelado aos atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados. 



    Por consequência, mercê das provas existente e até mesmo das razões (fundamentos fáticos e jurídicos) apresentados pelo Ministério Público na inicial, não ocorreu no caso em exame a prática dos atos de improbidade imputados ao Apelado. 



    Na confluência do exposto, dou provimento à apelação interposta e à remessa necessária, para reformar a sentença recorrida na parte que reconheceu de forma indevida a ocorrência da prescrição (de forma diversa da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça), com relação ao apelado/réu Luiz Flávio Cunha Navarro, e, com fulcro na dicção do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, proferindo julgamento per saltum, julgo improcedentes os pedidos iniciais” (fls. 6-8, doc. 5).



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    10. Em julgados posteriores ao proferido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, o Supremo Tribunal Federal tem assentado ser aplicável a tese nele proferida aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação e haja condenação por um dos dispositivos revogados pela Lei n. 14.230/2021. 



    Na sessão virtual de 11 a 21.8.2023, o Supremo Tribunal Federal acolheu os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 803.568, para reformar o acórdão embargado e extinguir a ação civil pública por improbidade administrativa, na qual o recorrente foi condenado pelo inc. I do art. 11 da Lei n. 8.249/1992, revogado pela Lei n. 14.231/2021. Confira-se o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator:



    “O entendimento consagrado naquele julgado paradigmático da repercussão geral – no sent